Tribunal: TJBA
Processo: 8059871-04.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059871-04.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GIOVANI MENEZES ALVES Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB N° 05/2022. CANDIDATO INSCRITO NAS VAGAS DESTINADAS A NEGROS (PRETOS E PARDOS). ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMANDANTE GERAL DA PMBA. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ATO ADMINISTRATIVO DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO QUE INVALIDOU A AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. DECISÃO GENÉRICA QUE NÃO ESPECIFICOU AS RAZÕES FENOTÍPICAS DA DESCLASSIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PREVISÃO EDITALÍCIA DE PARECER MOTIVADO (ITEM 6.8.3) DESCUMPRIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA CONCESSÃO DA ORDEM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia (Edital SAEB nº 05/2022), excluído da lista de cotistas pela Comissão de Heteroidentificação, sob fundamento genérico de ausência de características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração racial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Examinar a legalidade do ato de exclusão do impetrante como cotista, diante da ausência de motivação específica da banca examinadora. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Da preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia: Reconhece-se a ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, por ausência de vínculo direto com a prática do ato administrativo questionado. ACOLHIDA. 4. Da preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia: Não merece acolhida a ilegitimidade passiva das autoridades apontadas, na medida em que, subscrevendo o Edital SAEB nº 05/2022, são responsáveis diretas pela realização, acompanhamento e homologação do certame público. REJEIÇÃO. 5. Da preliminar de inadequação da via eleita: O exame do ato impugnado demanda apenas análise documental, sendo desnecessária dilação probatória. REJEIÇÃO. 6. MÉRITO: A constitucionalidade do mecanismo de heteroidentificação foi reconhecida pelo STF na ADC 41, com exigência de respeito ao contraditório, à ampla defesa e à dignidade da pessoa humana. 7. O parecer da Comissão de Heteroidentificação limitou-se a registrar “ausência de características fenotípicas” (ID 54407898), em desacordo com o dever de motivação do art. 50 da Lei 9.784/99 e com os princípios do devido processo legal e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV). 8. Os documentos juntados, consistentes na declaração do Instituto de Identificação Pedro Mello (ID 54407909) e laudo dermatológico (ID 54407908), que classificam o Impetrante como pardo, classificação de Fitzpatrick no fototipo III, impunham à Comissão de Heteroidentificação explicitar, no parecer inicial ou recursal, razões técnicas e concretas para desconsiderá-los. 9. Na esteira da jurisprudência, em situações de indeferimento genérico ou dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração do candidato. Com efeito, a ausência de motivação específica enseja nulidade do ato administrativo, tornando insustentável sua legalidade. 10. Diante da nulidade do ato, impõe-se a reinclusão do impetrante no certame, na condição de cotista (pardo), garantindo-lhe prosseguimento nas etapas subsequentes, respeitada a ordem de classificação. 11. Do agravo interno: A superveniência do julgamento do mérito do mandado de segurança torna prejudicado o agravo interno interposto, por perda superveniente do objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE: 12. Diante do exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, VOTO por: a) ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, quanto a essa autoridade; b) REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia; c) REJEITAR a preliminar de inadequação da via eleita, por desnecessidade de dilação probatória; d) CONHECER do mandado de segurança e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA para anular o ato administrativo que desclassificou o impetrante na etapa de heteroidentificação do Concurso Público para Aluno Soldado da PM/BA (Edital SAEB nº 05/2022), determinando seu imediato retorno e reintegração como candidato cotista (pardo), com prosseguimento nas fases subsequentes e, em caso de aprovação final dentro das vagas, nomeação e posse; e) JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, ante a perda superveniente do objeto. Tese de julgamento: “A ausência de fundamentação específica no parecer da Comissão de Heteroidentificação viola o contraditório e ampla defesa, implicando a nulidade do ato administrativo de exclusão.” “Em situações de indeferimento genérico ou dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração do candidato.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei nº 12.990/2014; Lei Estadual nº 13.182/2014; Decreto Estadual nº 15.353/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 41, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2017; T J-BA, MS nº 8044959-02.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Seção Cível de Direito Público, pub. 02.02.2025; TJ-BA, MS nº 8037403-46.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, julgado em 29.02.2024, pub. 15.07.2024 TJ-BA, MS nº 8041240-12.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Seção Cível de Direito Público, pub. 18.02.2025; TJ-BA, MS nº 8038270-39.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seção Cível de Direito Público, pub. 27.06.2024; TJ-BA, MS nº 8045919-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Seção Cível de Direito Público, pub. 20.03.2024; TJ-BA, MS nº 8045375-67.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marta Moreira Santana, Seção Cível de Direito Público, pub. 20.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8059871-04.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante GIOVANI MENEZES ALVES e, na condição de autoridades impetradas, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador, extinguindo o feito sem resolução do mérito, REJEITAR as preliminares de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração e do Comandante-Geral da Polícia Militar, bem como de inadequação da via eleita, CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER a segurança para anular a desclassificação na heteroidentificação, determinando o imediato retorno do impetrante como cotista (pardo), com prosseguimento nas fases e, se aprovado dentro das vagas, nomeação e posse, além de JULGAR PREJUDICADO o agravo interno por perda superveniente do objeto. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora